Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-08.2019.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de ambas as partes – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente – Prequestionamento - Rejeitados ambos os embargos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001254-08.2019.8.26.0072/50000,
da
Comarca
de
Bebedouro,
em
que
é
embargante/embargado BANCO DO BRASIL S/A, são embargados/embargantes
MARCELO LEANDRO RIGO BIFON e VINICIUS RIGO BIFON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001254-08.2019.8.26.0072/50000 - Bebedouro - Voto no 46760
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46760
EDEC.No: 1001254-08.2019.8.26.0072/ 50000 e 50001
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
EBTE./EMBGDO: BANCO DO BRASIL S/A
EBDO./EMBGTE: MARCELO LENADRO RIGO BIFON E OT
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos de ambas as
partes
Omissão e contradição inocorrentes
Caráter
infringente
Prequestionamento - Rejeitados ambos os
embargos*
Inconformado com a decisão do v. acórdão de
fls.393/398, o Banco apresentou embargos declaratórios
arguindo contradição quanto aos ônus sucumbenciais pois
subsistiu apenas a obrigação de fazer. Pleiteia a
condenação em valores módicos. Requer provimento ao
recurso.
O autor apresenta embargos declaratórios
para fins de questionamento dos artigos 927 do Código
Civil, artigo 42 da lei 8078/90 e artigo 369 do CPC.
Alega que não contribuiu para o infortúnio pois entregou o
contrato registrado antes dos 180 dias estipulado pelo
embargado. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não
se
verifica
qualquer
omissão
no
v.aresto.
No caso, restou justificado o afastamento
do pedido indenizatório porque a dívida persiste ainda que
novada, situação incompatível com a existência de dano
moral, e não por eventual contribuição do autor na demora
na entrega, conforme excerto a seguir transcrito:
“Para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001254-08.2019.8.26.0072/50000 - Bebedouro - Voto no 46760
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
Não basta simplesmente alegar, é necessário
comprovar, pois o referido artigo 333 do Código de
Processo Civil exige do autor que prove os fatos constitutivos de seu direito através dos elementos
probatórios, para desta forma, ficar comprovado que o
direito que alega é existente.
Sendo assim, diante do reconhecimento da
novação por sentença judicial, o débito consubstanciado na
cédula 21/25061-8 deve ser tido mesmo por inexigível, mas
cujo débito permanece nos termos da novação devidamente
registrada.
Neste contexto, com a dívida vigente, ainda
que com novo vencimento, não se verificam os requisitos
para o pedido indenizatório, bem como repetição de
indébito, uma vez que a dívida não foi quitada mas novada,
sendo o pagamento inclusive, objeto de ação consignatória,
como relata o autor.
Inaplicável
a
repetição
do
indébito
à
hipótese, ainda mais em dobro, porque exige o dispositivo
legal (artigo 940 do Código Civil) que a dívida estivesse
paga, o que não é o caso. Prejudicado o pedido de
majoração do quantum indenizatório em razão do afastamento
de tal condenação.”.
Os ônus sucumbenciais foram repartidos, uma
vez que um dos dois pedidos formulados pelo autor foi
acolhido,
qual
seja,
a
inexigibilidade
do
débito,
justificando a aplicação da sucumbência recíproca, como
dispõe o artigo 86, caput do CPC:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.”
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos motivos norteadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001254-08.2019.8.26.0072/50000 - Bebedouro - Voto no 46760
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
convencimento, sobreconcentrando-se no núcleo das relações
jurídico-litigiosas, com suficiência para o deslinde”
(Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator